Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, o autor/apelado ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da ré/apelante. Pela sentença recorrida, indeferido o pedido da ré de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, extinto o processo com resolução do mérito (CPC, artigo 487, inciso III, alínea “a”), condenada a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a apelante faz jus à gratuidade de justiça.
3. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
4. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4.1. Intimada, a apelante não juntou documentos comprobatórios da satisfação dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, razão de dever ser o recurso desprovido.
5. Recurso conhecido e desprovido.